Tribunal: TJDFT
Processo: 0741297-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741297-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JAIRO PACHECO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: LUCI PINTO FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRADESCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPOLIO DE JAIRO PACHECO FERNANDES contra decisão (Id. 170089008 dos autos no 0733190-74.2019.8.07.0001) que, em cumprimento provisório de sentença proposto pelo ora agravante em face de BANCO DO BRADESCO, indeferiu o pedido de realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial e determinou a manutenção do valor depositado em Juízo até o trânsito em julgado do feito principal. Em razão da ausência de pedido de concessão de gratuidade de justiça e de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do agravo de instrumento, o exequente agravante foi intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção (Id. 51939958). No Id. 51964906 o exequente agravante peticionou pleiteando o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado ao exequente agravante, após verificação da ausência do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal e da comprovação do recolhimento do preparo, prazo legal para recolhimento das custas em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Contudo, o exequente agravante peticionou pleiteando o deferimento da gratuidade de justiça, sem comprovar justo impedimento. Dessa forma, verifica-se que resta deserto o presente recurso, impondo-se o não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o agravante não comprovou a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o agravo manejado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora